Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711623-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CANDIDO AGUIAR SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Cândido Aguiar Silva contra o cumprimento, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, da letra C, item 06 do dispositivo da decisão 850/2020 do TCDF, proferida no processo no 24463/2019, que autorizou o arredondamento, para baixo, do número de acertos necessários para aprovação dos candidatos na prova objetiva de conhecimentos gerais do concurso para o cargo de Técnico em Assistência Social (ID 15966616 – Pág. 42). No ID 16056247, indeferi a liminar requerida com vistas à manutenção do impetrante no certame, diante da ausência de periculum in mora, em razão da inexistência de previsão de data para o início do curso de formação e da ausência de fumus boni iuris, pois não foi juntado documento oficial comprovando que o arredondamento a menor, autorizado pela decisão do TCDF, teria levado o impetrante da 532a colocação para a 825a colocação. No ID 16352553, o impetrante requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, em razão da superveniência dos seguintes fatos: 1) a convocação dos 600 primeiros colocados para o curso de formação, a ser realizado de forma on line, no período de 08.06.2020 a 22.06.2020; 2) a impossibilidade de comprovação do prejuízo pelo impetrante pois, embora solicitado, o IBRAE não informou qual era a sua colocação no certame antes do cumprimento da decisão do TCDF; 3) o deferimento de liminar em mandado de segurança diverso, de relatoria do Des. Alfeu Machado, determinando a suspensão da eficácia da decisão do TCDF que autorizou o arredondamento a menor da nota de corte do concurso. Com razão o impetrante. De fato, após a decisão que indeferiu a liminar no presente mandado de segurança ocorreram fatos novos capazes de fundamentar o seu deferimento. Primeiramente, a fim de instruir o presente mandado de segurança o impetrante enviou email solicitando ao IBRAE – Instituto Brasil de Educação, responsável pela realização do concurso, informação oficial quanto à sua classificação no certame, antes do cumprimento da decisão do TCDF que autorizou o arredondamento da nota de corte para baixo (ID 16161559), porém, informa que não obteve resposta, não sendo possível determinar ao impetrante a realização de prova negativa. Além disso, a decisão ora impugnada teve sua eficácia suspensa pelo Eminente Des. Alfeu Machado, em mandado de segurança diverso, o que fundamenta a presença do fumus boni iuris. Confira-se: “Diante do exposto, presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante no sentido de determinar a suspensão do inciso IV, letra “c”, da Decisão no 850/2020, prolatada nos autos do processo no 24463/2019, em trâmite no TCDF, datada de 1o/4/2020, a fim de que não se proceda ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação na prova objetiva realizada no certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social. (...) Intime-se. Cumpra-se.” (MSG 0711854-80.2020.8.07.000 – ID 16352558) Por outro lado, o início do curso de formação foi marcado para o dia 08.06.2020 (ID 16352555), o que caracteriza o periculum in mora. Dessa forma, reconsidero a decisão de ID 16056247 e defiro o pedido liminar a fim de assegurar ao impetrante o direito de realizar o curso de formação e, caso aprovado, permanecer no certame, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator